Tribunal: CARF
Processo: 10715.724293/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.724293/2012-63
ACÓRDÃO
3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
SISCOMEX-MANTRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no
sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do
transportador, somente enquanto não for implementada função
específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, exonerando-se o crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
2
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Catarina Marques Morais de Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar (fls 2 a 10) à empresa, na condição
de agente de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações à
Receita Federal, relativo a um conhecimento eletrônico no exercício de 2012, que foram
informados após a chegada da carga no porto de destino.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 12/07/2012 (fl. 21). A impugnação foi
protocolada em 10/08/2012 (fls. 22 a 54), o que, de acordo com o disposto no art. 151, III do CTN,
resultou na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de impugnação, a empresa resumidamente apresentou os seguintes
argumentos, transcritos a seguir a partir do Acórdão 12-115.221 da 4a Turma da DRJ/RJO:
5. Argumenta a Impugnante em síntese:
5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto que
o transportador é o interveniente.
5.2. A Impugnante não tem acesso ao Sistema Mantra.
Ao final da análise, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento.
Transcrevo com as devidas adições, o voto da primeira instância:
8. A Impugnante contesta, em sua impugnação, sua responsabilidade pela não
prestação de informações sobre a carga, motivo pelo qual alega ser indevida a
imposição da multa em apreço.
(...)
17. Importante registrar que, de fato, antes da vigência do Decreto-Lei no
2.472/1988, não existia previsão legal expressa de responsabilidade tributária do
agente, enquanto representante do transportador estrangeiro, conforme o art.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
3
32, parágrafo único, alínea "b", Decreto -Lei 37/1966, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472/1988.
18. Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de 1985, e
jurisprudência contemporânea, estabelecendo naquelas circunstâncias, e naquela
época, que o agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não era então considerado responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador para efeitos do DL no 37/1966.
19. Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto
em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência.
20. No mesmo sentido o entendimento expresso na Nota PGFN/CRJ/No
1114/2012:
No período anterior à vigência do Decreto-lei 2.472/88, o agente marítimo
não figura como responsável tributário pelo Imposto de Importação, nem se
equipara ao transportador para fins de recolhimento deste tributo. Isto
porque, o art. 22 do CTN aponta como contribuinte apenas o importador, ou
quem a lei a ele equiparar ou o arrematante de produtos apreendidos ou
abandonados. Apenas após a edição do Decreto-lei 2.472/88, editado em
2/09/1988, ficou prevista a responsabilidade tributária do representante, no
País, do transportador estrangeiro. Para o período anterior à vigência deste
decreto, vigorava a previsão do DL 37/66, contexto jurídico sob o qual foi
editada a Súmula 192/TFR. Através da referida Súmula, ficou consolidado o
entendimento de que, ainda que exista termo de compromisso pelo agente
marítimo, não é possível lhe atribuir responsabilidade pelos débitos
tributários decorrentes da importação, por conta do princípio da reserva
legal. Assim, em resumo, temos que, para o período posterior à vigência do
DL 2.472/88, é possível atribuir ao agente marítimo a responsabilidade para
recolhimento do Imposto de Importação
21. De acordo com a legislação de regência, o representante, no País, do
transportador estrangeiro, como é o caso do impugnante, é expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação nos
casos em que se opera a transferência de responsabilidade pelo pagamento desse
imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do DL no 37/1966,
com redação dada pela Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001.
22. O dever de prestar a informação da carga transportada tem como base legal o
art. 37 do Decreto-Lei 37, de 1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
4
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (grifo não original)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas
neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
25. Constata-se, desse modo, que é obrigação do transportador ou do
desconsolidador da carga prestar a informação completa da carga transportada,
na forma e prazo estabelecidos na legislação aduaneira.
25.1. Neste sentido ainda, de responsabilidade do agente de carga, a
responsabilidade de quem representa o transportador é expressa, nos termos do
inciso I do art. 95 do Decreto-lei 37/1966, já que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a
sua prática, conforme reproduzido abaixo:
“Art.95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie; (...)”.
25.2. Neste contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, a toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração à lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966), abaixo
reproduzido:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Quanto ao argumento de que a impugnante não teria habilitação ao sistema
MANTRA para efetivar o registro das informações, a decisão a quo esclarece que tal alegação não
procede, conforme se transcreve os trecho a seguir:
25.4. A Instrução Normativa SRF 102, de 20 de dezembro de 1994, esclarece ser
obrigação do desconsolidador providenciar a sua habilitação no MANTRA.
Transcrevo:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
5
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
§ 1° Os usuários a que se refere o inciso II, para atuarem no MANTRA,
deverão providenciar sua habilitação nos termos estabelecidos pela
Instrução Normativa SRF no 135, de 16 de dezembro de 1992.
Em seguida, devidamente notificada (fl. 76), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 79 a 86) pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou como questão preliminar a ocorrência da
prescrição intercorrente e quanto ao mérito:
a) manteve o argumento de que não possuía habilitação para operar no sistema
MANTRA;
b) alude a ausência de embaraço à fiscalização.
Por fim, pede que em caso de manutenção do lançamento, que não sejam incluídos
eventuais juros de mora, em virtude de ter excedido o prazo de duração razoável do processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento sem
reservas.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e
pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da prescrição
intercorrente no presente caso, considerando ausência de movimentação no processo
administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto, destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873,
de 23 de novembro de 1999, “estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
6
pela Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em seguida
transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A recorrente reproduziu ainda o momento na demora da análise do processo, a fim
de demonstrar que, de fato, prolongara-se por mais de três anos:
3.- No presente caso, a ora Recorrente apresentou impugnação aos 10 de agosto
de 2012, “ex-vi” fls. 22/25, a qual foi devidamente recebida e certificada como
tempestiva, consoante se verifica de fls. 55, ocasião em que proposto o
encaminhamento do processo para julgamento pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Florianópolis.
4.- Contudo, o processo ficou paralisado por praticamente 07 (sete) anos,
somente sendo movimentado aos 07 de janeiro de 2019, quando encaminhado o
processo para apreciação (fls. 56), que culminou com o julgamento da
impugnação, realizado em sessão de 27 de março de 2020 (fls. 57/69).
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada
neste Conselho através da Súmula CARF no 11 vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da exigibilidade da
penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora já tenha sido proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa suspensão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
7
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado 8 anos para
conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito ao direito subjetivo do
Contribuinte à razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição
da República de 1988. No entanto, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a
estipulação de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, em caso de paralisação a mais de três anos para impulsionamento de qualquer ato
administrativo. Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de anulação do auto de infração e
arquivamento do processo, em vista do descumprimento do prazo limitado, caracterizando
eventual inércia da administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO SISTEMA MANTRA
No recurso voluntário, a empresa reafirma que:
9.- Entendeu o insigne julgador ser “...obrigação do transportador ou do
desconsolidador da carga prestar a informação completa da carga transportada,
na forma e no prazo estabelecidos na legislação aduaneira...” considerando a
responsabilidade da Recorrente, nos termos do inciso I do artigo 95 do Decreto-
Lei 37/1966.
10.- Considerou também que a Recorrente tem habilitação para operar no
sistema MANTRA, razão pela qual decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada.
11.- Ocorre que, como a Recorrente expôs na Impugnação de fls. 22/25, a
responsabilidade pelo lançamento das informações no sistema neste caso
específico era da transportadora contratada pela companhia aérea, se revelando
despropositada impor à Recorrente qualquer penalidade.
A obrigação acessória do Agente de Carga, nessa situação, advém do Art. 37 do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
8
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (...)
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos passivos da
obrigação acessória: transportador, agente de carga e o operador portuário. O §1o traz o conceito
de agente de carga. No presente caso, não há dúvidas de que a recorrente atua como agente de
carga.
A regulamentação dos procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea adveio
com a Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994. Não obstante observa-se que
o Art 8o do mesmo instrumento normativo, teve sua redação alterada pela IN RFB no1479, de 07
de julho de 2014, e foi introduzido o parágrafo 2o:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014) (grifo não original)
A partir de uma análise da IN, depreende-se que há obrigação acessória a ser
cumprida pelo desconsolidador, no entanto, para que o desconsolidador pudesse prestar a
informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do parágrafo 2o do
Art. 8o acima transcrito, deixa claro que a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, incluída em 2014, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto
de infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art.
106, inciso I da Lei no 5.172/66. É inviável requerer que o desconsolidador insira informações em
um sistema para o qual não foi concedido acesso por meio de uma função específica.
Em 2003, foi expedido pela COANA, Ato Declaratório Executivo no 13, que dispunha
sobre o tema:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF
no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar
as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
9
do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do
respectivo contrato de prestação de serviços. (grifo não original)
Já o supracitado Art. 2° da IN 102/94, estabelece os usuários do Siscomex MANTRA:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...)
(grifo não original)
Desta forma, os transportadores aéreos tinha permissão para delegar suas funções
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) MANTRA a funcionários da empresa
contratada, desde que estes estejam explicitamente autorizados a acessar o sistema em nome e
sob a responsabilidade do próprio transportador.
Portanto, se o transportador contratar um agente desconsolidador de cargas para
realizar várias atividades, incluindo a inserção de dados no Sistema Mantra, este último pode ser
habilitado, mas apenas com a autorização expressa e a responsabilidade do próprio transportador.
Assim, segundo a norma, qualquer inserção de dados feita fora do prazo, embora realizada pelo
contratado, continua sendo de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, que demonstra que a impossibilidade de habilitação do agente de carga para registro
no MANTRA é anterior, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até 03
horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (grifo não original)
A notícia indica que, durante o período mencionado, o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex Mantra em nome e sob a responsabilidade dos transportadores, pois
não havia uma funcionalidade específica para que ele o fizesse por conta própria. Isso significa que
o agente não pode ser responsabilizado por atrasos na prestação de informações de
conhecimentos filhotes quando não tiver acesso ao sistema MANTRA ou quando houver uma
incompatibilidade entre as operações do sistema e os prazos para desconsolidação.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
10
A responsabilidade por tais informações permanecem com as cias aéreas, enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN
SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). Portanto, independente de
comprovação se o agente de carga contava ou não com habilitação para o registro da
desconsolidação na época do fato gerador, a norma deixa claro que a responsabilidade pela
informação é do transportador.
Ficou decidido no mesmo sentido o acordão n.o 3301-012.785 - 3a Sejul/3a
Câmara/1a Turma Ordinária, do relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, na sistemática de
recurso repetitivo, que aqui reproduzo, na parte pertinente, como razões de decidir o presente
litígio:
- A NÃO RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA POR FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA SISCOMEX-MANTRA
A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por
seu §2o:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao
SISCOMEXMANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade própria
de agente de carga desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída
qualquer responsabilidade e, por conseguinte, possibilidade do cometimento da
infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema
MANTRA é do transportador enquanto não for implementada função específica
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
11
para o desconsolidador. Apesar de a redação do citado art. 8o ter sido modificada
após a lavratura do auto de infração, cabe a sua aplicação retroativa por se tratar
de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 –
Código Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de
relatoria do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito,
por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de
prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de
dados no Siscomex Mantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até
ser habilitado, entretanto sob autorização e responsabilidade do
transportador. Portanto, a inclusão de dados intempestiva, embora
realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma responsabilidade do
transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia Siscomex
Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex Mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra
em virtude da inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse
implementar tais informações no sistema.
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.070 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724293/2012-63
12
transportador aéreo, por força de determinação normativa da própria Secretaria
da Receita Federal, órgão gestor do Sistema SISCOMEX-MANTRA
Inegável que o agente de carga é diretamente responsável por atrasos na prestação
de informação sobre a desconsolidação da carga. Nesse sentido, foi aprovada pelo CARF súmula
vinculante 187:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
No entanto, notou o Relator Paulo Régis Venter, no Acórdão no 3002-002.253, de
2022, os precedentes dizem respeito a casos de operações realizadas no modal marítimo:
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de
informações de desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes
apenas julgamentos de casos de importações realizadas por meio marítimo. Até
porque, como se vê, não é pacífico no CARF o entendimento acerca da
responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do presente
caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação o transportador aéreo,
devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do agente de carga. Voto por dar provimento
ao recurso nesse ponto.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar provimento, para o
fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, exonerando-se o crédito tributário
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Original